Tribunal: TJBA
Processo: 8002092-96.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002092-96.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, TIAGO ALVES FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos.

2. A
negativação levada a efeito, decorreu da inadimplência que deu causa a própria parte autora, não havendo que se imputar responsabilidade ao apelado, posto que agiu no seu legítimo direito de buscar a satisfação dos valores que lhes eram devidos receber, razão pela qual não merece reforma a sentença. Dano moral inexistente.

3. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002092-96.2016.8.05.0110
, em que figuram como apelante JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .